Tribunal: TJSP
Processo: 0010496-98.2020.8.26.0451
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Roubo. Decisão que indeferiu o pleito de decretação de prisão preventiva. Recurso do Ministério Público buscando a decretação da mencionada prisão, pois presentes as circunstâncias autorizadoras. Recorrido que sequer foi encontrado para ser citado no feito originário. Medidas cautelares que se mostraram insuficientes. Recurso provido, com determinação de expedição de

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Roubo. Decisão que indeferiu o pleito de decretação de prisão preventiva. Recurso do Ministério Público buscando a decretação da mencionada prisão, pois presentes as circunstâncias autorizadoras. Recorrido que sequer foi encontrado para ser citado no feito originário. Medidas cautelares que se mostraram insuficientes. Recurso provido, com determinação de expedição de mandado de prisão.